Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720449-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME RIO BRANCO OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Embora o requerente tenha formulado pedido liminar no sentido de se suspender a execução penal, não dedicou uma única linha na petição inicial para justificar a pretensão urgente. Tenho, portanto, como inexistente pedido liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator